Tribunal: TJDFT
Processo: 0001810-24.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001810-24.2017.8.07.0008 RECORRENTES: J L M PIZZAIOLOS LTDA - ME, JOÃO VIEIRA DE MORAIS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IOF 1- A atuação da Curadoria, embora por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, é por si só insuficiente para autorizar a presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça. 2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas, sem êxito, nos endereços indicados pelo autor e as infrutíferas consulta ao Sisbajud, Renajud e Infojud, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. 3. A abusividade da taxa de juros depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado. 4. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a capitalização de juros, que é permitida. 5. Inexiste previsão contratual da cumulação da comissão de permanência com outros encargos. 5. A comissão de permanência é inacumulável com outros encargos. 6. É válido pagamento de IOF pelo mutuário. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 256, §3°, do CPC, sustentando a nulidade da citação editalícia. Aduz que não houve o esgotamento de todos os meios ordinários para a sua citação pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, quando se "atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 256, §3°, do CPC. Isso porque, ao assentar que “as tentativas, sem êxito, nos endereços indicados pelo autor e as infrutíferas consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MUDANÇA PARA O EXTERIOR. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 13/12/2018). 2. No caso, foram tomadas as providências para a localização da parte ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar a citação, diante da mudança dos executados para outro país. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização dos executados, fato que viabiliza a citação por edital. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.346.594/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010